Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-95.2022.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-95.2022.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: N. V. A. O. e outros

Advogado(s)
:
NILSON SALUM CARDOSO DOURADO, NILSON CARDOSO DOURADO, GLENIA SALUM CARDOSO DOURADO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM NOME DE MENOR.
FALTA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. GUARDA JUDICIAL DEFERIDA À AVÓ.
NULIDADE ABSOLUTA

DO CONTRATO
. VIOLAÇÃO AO ART. 1.691 DO CÓDIGO CIVIL.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
IVONE OLIVEIRA AMARAL PEREIRA
, representante legal da menor N. V. A. O., contra sentença que julgou
improcedente
o pedido formulado em
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
, ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

2.

A pretensão formulada na inicial visava à
declaração de nulidade de contratos de mútuo bancário celebrados em nome da menor
, sem prévia autorização judicial, bem como à devolução dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, em dobro, e à condenação por danos morais.

3.

A sentença recorrida concluiu pela
validade dos contratos
, sob o fundamento de que a genitora da menor ainda exercia poder familiar no momento da contratação, mesmo após a guarda provisória ter sido concedida à avó no dia anterior aos negócios jurídicos. Por isso, julgou
improcedentes
todos os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão:

(i)
Saber se os contratos bancários celebrados em nome de menor incapaz, por pessoa diversa da guardiã judicial, sem autorização judicial, são nulos de pleno direito
;

(ii)
Saber se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário vinculado à menor
;

(iii)
Saber se restou configurado dano moral indenizável, e, em caso positivo, qual o montante indenizatório adequado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os contratos de mútuo celebrados em nome da menor, por sua genitora, foram firmados
sem autorização judicial
, contrariando o disposto no
art. 1.691 do Código Civil
, que exige autorização específica para negócios que impliquem onerosidade ao patrimônio do menor.

6.

A guarda judicial da infante já havia sido
formalmente deferida à avó no dia anterior
à celebração dos contratos impugnados, de modo que a genitora não possuía legitimidade para representá-la legalmente, tampouco para contrair obrigações em seu nome.

7.

A ausência de autorização judicial para a contratação de empréstimos em nome de menor configura
nulidade absoluta
, conforme jurisprudência consolidada no STJ e nos Tribunais Estaduais, inclusive:

·

TJSP, ApCiv 1013811-94.2019.8.26.0002, Rel. Des. Ana Liarte, j. 11.05.2022;

·

TJMG, ApCiv 1.0000.21.014756-0/001, Rel. Des. Elias Camilo, j. 23.11.2021.

8.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a
restituição em dobro dos valores descontados
do benefício da menor, à luz do
parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, em consonância com a
tese firmada no Tema 929/STJ
(EAREsp 600.663/RS), segundo a qual a repetição em dobro é devida quando a cobrança indevida é incompatível com a boa-fé objetiva.

9.

Configura-se o
dano moral indenizável
em virtude da ofensa ao patrimônio e à dignidade de pessoa em situação de hipervulnerabilidade, notadamente por tratar-se de menor beneficiária de prestação previdenciária.

10.

A quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrada a título de compensação por danos morais, observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, conforme doutrina e jurisprudência majoritária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e provido
. Reforma da sentença para julgar
procedente
o pedido formulado na inicial,
declarando a nulidade dos contratos bancários firmados em nome da menor
,
determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
e
condenando o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de mútuo bancário celebrado em nome de menor incapaz, sem autorização judicial, ainda que firmado por pessoa que anteriormente detinha o poder familiar."
"2. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados é devida quando a cobrança se mostra incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, p.u., do CDC."
"3. A contratação irregular de empréstimos em nome de menor, com prejuízo patrimonial, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.691; CPC/2015, art. 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, ApCiv 1013811-94.2019.8.26.0002, Rel. Des. Ana Liarte, j. 11.05.2022;
TJMG, ApCiv 1.0000.21.014756-0/001, Rel. Des. Elias Camilo, j. 23.11.2021;
STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.10.2018.

PROCESSO Nº:
8000319-95.2022.8.05.0145
ANO:
2024
SÚMULA/TEMA APLICADO:
Tema 929/STJ

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8000319-95.2022.8.05.0145
, da Comarca de João Dourado, em que figura, como Apelante,

IVONE OLIVEIRA AMARAL PEREIRA
, representando a menor
N. V. A. O.
,
e, como Apelados,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07